Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-61.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702418-61.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDO GUIMARAES DA GRACA RECORRIDO: ALBERT HALEX DE LIRA MATOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Wando Guimarães da Graça em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga (Id. 78279049), que julgou parcialmente procedente o pedido. O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 78279559). Preliminarmente, o recorrente pleiteia pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Fundamento e Decido. Nos Juizados Especiais, o recurso possui efeito meramente devolutivo, somente sendo atribuído o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável, conforme preceitua o art. 43, da Lei n. 9.099/1995, o que não restou demonstrado no caso em apreço, que diz respeito à reparação por danos morais e materiais, porquanto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Em análise aos documentos apresentados, verifica-se que o recorrente é advogado, e apresentou extratos bancários dos últimos meses com entrada de valores consideráveis em sua conta bancária (Id. 78279054, 78279055 e 78279056). Diante dos documentos supramencionados, e em consonância com o parâmetro objetivo fixado pela Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, indefiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Entendimento este ratificado pelo e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao autor, por entender que ele aufere rendimentos mensais aproximados de 10 (dez) salários-mínimos. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pleiteando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a hipossuficiência financeira do agravante, a justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98 do CPC asseguram a gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, passível de elisão mediante prova em contrário. 4. A declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, possui presunção relativa de veracidade, passível de afastamento por elementos constantes dos autos que revelem capacidade financeira do requerente. 5. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT admite a adoção dos critérios da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, segundo a qual apenas quem aufere renda familiar bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos é considerado hipossuficiente. 6. A análise da documentação acostada aos autos revelou que o agravante é servidor público distrital, com renda bruta superior a R$ 13.000,00, superior ao limite estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para aferição da hipossuficiência. 7. As custas processuais no âmbito do TJDFT são consideradas módicas, não havendo risco de dano grave que justifique a concessão do benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, não bastando mera declaração. 2. A renda familiar bruta superior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial, afasta a presunção de hipossuficiência e justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. (Acórdão 2074892, 0730006-06.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.) [grifos nossos] Fica o recorrente intimado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito